Tribunal: TJSP
Processo: 1500206-27.2023.8.26.0553
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Réu surpreendido por policiais militares transportando 18 porções de cocaína (13,3g). Insurgência defensiva. Preliminar suscitando cerceamento de defesa. Inocorrência. Alegada quebra da cadeia de custódia. Pretensão de realização de perícia papiloscópica no invólucro do entorpecente. Questão que, na realidade, se refere à autoria delitiva. Ausência de nulidade

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Réu surpreendido por policiais militares transportando 18 porções de cocaína (13,3g). Insurgência defensiva. Preliminar suscitando cerceamento de defesa. Inocorrência. Alegada quebra da cadeia de custódia. Pretensão de realização de perícia papiloscópica no invólucro do entorpecente. Questão que, na realidade, se refere à autoria delitiva. Ausência de nulidade processual. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada. Pleito objetivando a absolvição do réu ou a desclassificação para a conduta do delito de porte de droga para consumo pessoal. Inviabilidade. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares, os quais, após receberem informes anônimos sobre o comércio espúrio pelo réu, encetaram patrulhamento e avistaram um veículo de mesma marca, modelo e cor àquele indicado na denúncia, o que motivou a ordem de parada, a qual foi deliberadamente descumprida pelo apelante. Fundadas suspeitas aptas a legitimar a ação dos policiais no caso concreto. Apelante que dispensou 16 porções de cocaína durante a fuga. Negativa de autoria rechaçada pelo harmônico acervo probatório produzido. Inequívoca posse das substâncias para fins mercantis, cuja quantidade não corresponde à mera condição de usuário. Condenação mantida. Cálculo de penas que comporta reparo. Pena-base fixada no mínimo legal. Agravante da reincidência específica que autoriza a majoração à fração proporcional de 1/5, em detrimento do incremento exacerbado fixado pela autoridade sentenciante (1/3). Precedente do STJ. Não preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado ou a substituição da pena corporal. Penas finalizadas em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, calculados no piso legal. Regime inicial fechado irretorquível. Parcial provimento.